Tribunal: TJBA
Processo: 8018595-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018595-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA e outros Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. REQUISITO SITUACIONAL. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA APENADA. DETRAÇÃO PENAL. ART. 42 DO CP. TEMA REPETITIVO 1.277 DO STJ. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO REGIME. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ATO DE CLEMÊNCIA. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ART. 12, I. BENEFÍCIO ACESSÓRIO INDEFERIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de condenada à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, contra decisão do Juízo da execução que indeferiu o indulto natalino (Decreto nº 12.338/2024), decretou regressão cautelar de regime e expediu mandado de captura, ao fundamento de ausência de início do cumprimento da pena, ante o não comparecimento à audiência admonitória e a não localização da paciente, pleiteando o reconhecimento do benefício, a extinção da punibilidade e da pena de multa, bem como a revogação das medidas constritivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comparecimento à audiência admonitória e a não localização da apenada impedem o reconhecimento do requisito de “cumprimento de pena em regime aberto” para fins de indulto; (ii) estabelecer se a detração penal, à luz do Tema 1.277 do STJ, supre o requisito situacional do decreto; (iii) determinar se são legais a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de captura, bem como a possibilidade de extinção autônoma da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR O indulto natalino, como ato de clemência privativo do Presidente da República, submete-se à interpretação restritiva e literal, vedada a ampliação judicial dos requisitos fixados no decreto. O art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.338/2024 exige, cumulativamente, requisito temporal e situacional, consistente no efetivo cumprimento da pena em regime aberto na data de corte. O regime aberto inicia-se com a audiência admonitória, ato indispensável de ciência e aceitação das condições impostas, nos termos do art. 113 da LEP. A ausência de comparecimento da apenada à audiência admonitória e sua não localização impedem o reconhecimento de início efetivo da execução penal em regime aberto. A detração penal (art. 42 do CP) e o Tema 1.277 do STJ autorizam o cômputo da prisão provisória apenas para o requisito temporal, não suprindo a exigência de efetiva submissão ao regime. O tempo de prisão provisória não transmuta a situação de não localização ou evasão em cumprimento regular da pena. A não localização da sentenciada e a frustração do início da execução legitimam a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de captura para assegurar a aplicação da lei penal. A regressão cautelar possui natureza acautelatória e independe de prévia oitiva quando necessária à preservação da efetividade da execução. O indeferimento do indulto principal impede a extinção da pena de multa, por ausência de suporte normativo autônomo no decreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: 1. O indulto natalino exige interpretação restritiva, com observância estrita dos requisitos previstos no decreto presidencial. 2. O cumprimento da pena em regime aberto pressupõe a realização da audiência admonitória, não se configurando com a mera fixação do regime na sentença. 3. A detração penal não supre o requisito situacional de efetiva submissão ao regime prisional para fins de indulto. 4. A não localização do apenado autoriza a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de captura. 5. A extinção da pena de multa depende do reconhecimento do indulto principal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 42 e 107, II; LEP, arts. 113 e 118, § 2º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, VIII, e 12, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.069.773/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv.), 3ª Seção, j. 06.02.2025 (Tema 1.277); STJ, AgRg no HC nº 861.256/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024; TJ-BA, AgExec nº 8026072-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 01.10.2024; TJ-BA, AgExec nº 2000428-13.2025.8.05.0080, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho; TJ-BA, AgExec nº 2000071-70.2024.8.05.0176, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018595-85.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ADARLENE LIMA SANTOS, contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.